Tribunal: TJDFT
Processo: 0741651-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741651-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO AURELIO AMIDANI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o arresto de valores oriundos da arrematação de imóvel de propriedade do devedor. Sustenta que o arresto, seja de bens ou de valores em dinheiro, independe da prévia citação do executado, pois se trata de medida de tutela de urgência de natureza cautelar visando a garantia da execução fiscal. Aduz que há urgência da medida, pois há perigo da iminente da perda de uma oportunidade clara, concreta e inequívoca de garantir a execução, vez que o executado recebeu valores decorrentes de imóvel de sua propriedade que foi arrematado nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0042578-52.2013.8.07.0001, em curso perante a 12a Vara Cível de Brasília). Em análise dos autos de no 0042578-52.2013.8.07.0001 - 12a Vara Cível de Brasília, verifico que o Magistrado de origem daqueles autos proferiu sentença no ID 84262832, ato em que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do pagamento, observando que o feito transitou em julgado desde o dia 23/03/221, conforme Certidão de ID 86978873. Realço que os autos 0042578-52.2013.8.07.0001 já se encontram arquivados definitivamente (09/07/2021), sendo que consta alvará de levantamento do crédito remanescente em favor do ora agravado Marco Aurélio Amidami, no ID 87408658 desses autos. Desse modo, em observância aos princípios da ampla defesa, do contraditório e, especialmente, à regra da vedação à decisão-surpresa (art. 10, CPC), intime-se o agravante para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator